Tribunal: STF
Processo: ARE 1389087
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 14, pp. 1/2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. RESTAURAÇÃO DO STATUS QUO E INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO EM QUE HOUVE DEGRADAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO, RETOQUE PERTINENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - Competência comum dos entes federativos. arguição de incompetência absoluta afastada, haja vista o disposto em regra constitucional dos artigos 23, IV c/c 225, ambos da Carta Maior. - Cerceamento de defesa inexistente, impondo-se o afastamento desta tese. Desnecessidade de produção de prova pericial. Informações prestadas pelos órgãos fiscalizadores municipais através de laudos técnicos juntados aos autos e submetidos ao crivo do contraditório, que indicam que a construção foi erigida em área de preservação permanente. Incontroverso que a construção irregular se encontra em área de preservação ambiental. - Inadmissibilidade de construções em área de proteção permanente. Artigo 268, II, da Constituição da República. - Ausência de prejuízo na análise dos documentos juntados pelo réu, após a prolação da sentença. Indisponibilidade do direito ao meio ambiente. Não há qualquer razão para realização de audiência de conciliação, posto que somente é excepcionada a possibilidade de transação na hipótese em que seja impossível o retorno ao status quo ante, o que não é o caso dos autos. - Laudos técnicos elaborados pelos agentes fiscalizadores municipais que comprovam suficientemente a ocorrência de dano ambiental. - Obras efetivadas pelo réu-apelado, de forma irregular, sem licença ambiental em área de preservação permanente. Violação do artigo 57 da Lei Complementar nº 11/2011 e dos artigos 1º e 2º do Decreto Municipal nº 8.427/89. - Auto de infração lavrado pelo Município do Rio de Janeiro que corrobora a configuração de conduta ilícita perpetrada pelo réu. - Honorários advocatícios fixados em valor exorbitante, que merece, de ofício, sejam reduzidos. Enunciado nº 161 da Súmula do TJRJ. Verba honorária fixada em 10% sobre o valor dado à causa, que ora majora-se para 12% em razão da sucumbência recursal. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS E A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 18, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 20, VII; 109, I; e 225, § 4º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “a construção objeto da presente controvérsia encontra-se localizado em terreno da Marinha, o que, necessariamente, atrairia a competência da Justiça Federal para apreciar a questão.” (eDOC 23, p. 13)



    Aduz-se, que:



    “por mais que se tenha afastado a arguição de incompetência da Justiça Estadual, alegando ser a obrigação em relação à preservação do meio ambiente solidária entre entes federativos, feriu-se de morte a própria Constituição Federal, a partir do momento em que se não se observou que o aludido imóvel encontra-se localizado em área de interesse da União (Marinha), deslocando a competência, necessariamente, para a Justiça Federal.” (eDOC 23, p. 16)



     



    A Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 29, p. 2). 



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo não seguimento do recurso, em parecer ementado conforme segue: (eDOC 119, p. 1)



    “Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE na origem. Acórdão de apelação que manteve procedência de ACP, quanto a demolição de edificação e reparação do dano em área de preservação ambiental. 1. Rever as conclusões da Corte de Apelação, quanto à competência da Justiça Estadual, demanda dilação probatória, ausente prova plena do quanto alegado pelo recorrente, atraindo a Súmula 279/STF, a par de que o acórdão recorrido não decidiu a causa, no ponto, ao teor de todas as normas constitucionais apontadas pelo RE, sendo que o interesse do município – suporte à competência estadual - deriva de normas infraconstitucionais, inclusive municipais. Óbices das Súmulas 280 e 284/STF. 2. A possibilidade de ofensa à CF que se verifica é apenas reflexa, verificando-se, ainda, argumentação genérica quanto à Repercussão Geral. 3. Pelo não seguimento do RE.”



     



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 14, pp. 6-14): 



    “(...)



    O recurso merece ser conhecido, posto que estão presentes os requisitos de sua admissibilidade. O recurso merece parcial provimento, como veremos. Pretende o autor coletivo a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos ambientais por ele perpetrados, ante a construção irregular de edificação de três pavimentos na área contígua ao espelho d’água, em área de preservação permanente de zona costeira, situada na Estrada Roberto Burle Marx, nº 9.340, Barra de Guaratiba, nesta cidade, em desacordo com as normas ambientais de preservação de áreas de proteção. Preambularmente, em relação a arguição de incompetência absoluta do juízo estadual para apreciara a causa, fica rejeitada. Trata-se de obrigação solidária dos entes federativos a preservação do meio ambiente, na forma do artigo 23, VI c/c artigo 225, caput da Constituição da República, que preveem expressamente que tais matérias são de competência comum da União, dos Estados e dos Municípios, in verbis:



    (...)



    Outrossim, a União não afirmou qualquer interesse in casu, o que de forma, em tese, deslocaria a competência para a Justiça Federal. Por outro lado, há manifesto interesse do Estado, decorrendo sua competência da Constituição da República. Do mesmo modo, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, sendo desnecessária, in casu, a produção de prova pericial. Denota-se dos autos do Inquérito Civil nº MA 6900 (index 23), que restaram devidamente apurados, através de laudos técnicos emitidos pelos agentes fiscalizadores, que a construção erigida teria se dado em área de preservação permanente, apontando ocupação indevida (fls. 84), que foram devidamente submetidos ao crivo do contraditório, tendo sido observados os princípios da ampla defesa e do devido processo administrativo. Portanto, verifica-se que o processo administrativo tramitou regularmente e que tais documentos coligidos a estes autos, passaram a integrar a instrução processual com atendimento a todos os princípios legais e constitucionais. Outrossim, inexiste dúvida da construção irregular em área de preservação ambiental permanente, sendo despicienda a realização de prova técnica para o desate da questão, devendo ser ressaltado que compete ao magistrado a avaliação da necessidade, ou não, da produção de determinadas provas, na forma dos artigos 370, parágrafo único e 371, ambos do CPC.



    (...)



    Como bem ressaltado pelo Douto representante do Parquet, em seu parecer de fls. 407 e seguintes, “não há que se aferir quanto à existência de dano ambiental ou quanto à possibilidade efetiva de sua reparação através de prova pericial, conforme aduzido pelo recorrente em suas razões, uma vez a edificação em área de preservação permanente é incontroversa” (fls. 413, index 407). Com efeito, não é excessivo destacar que além da não necessidade de prova pericial, também se tem que os argumentos atinentes a irregularidade da construção restaram incontroversos. A parte ré em sua peça de defesa deixou de impugnar tal assertiva, motivo pelo qual, dada a incontrovérsia, parte-se da mesma para o deslinde de demais pedidos.



    Suplantadas as questões técnicas acima, quanto ao âmago da celeuma, tem-se que estamos diante de direitos indisponíveis, segundo o qual o sujeito não pode abrir mão e que não admitem autocomposição, inexistindo qualquer razão para que se realize audiência de conciliação, posto que somente é excepcionada a possibilidade de transação na hipótese em que seja impossível o retorno ao status quo ante, o que não é o caso dos autos.



    (...)



    Desse modo, rejeita-se a alegação do apelante de que a não apreciação das petições dos indexadores 303 e 305, pelo juízo a quo, onde ele objetiva a realização de audiência de conciliação com o autor coletivo, causou-lhe imenso prejuízo. Analisada tais premissas, passa-se ao exame do mérito da questão posta em debate. Com efeito, inexiste dúvidas que o apelante é promitente comprador de fração ideal do imóvel registrado em nome de Marli Gioseffi de Oliveira (fls. 65/68, index 23), onde foi erguida construção de três pavimentos, tendo sido constatada a irregularidade da obra. Outrossim, constata-se que o recorrente apesar de autuado pela municipalidade (fls. 76/77, index 23) em razão de violação ao artigo 60, da Lei Federal nº 9.605/981 e mesmo após o embargo da obra (notificação nº 25/066/2012, fls. 90/91 do index 23), os responsáveis pelas obras da edificação deram continuidade a edificação, apesar dos embargos e de diversas notificações (fls. 92/95, index 23). Em razão disto, a Secretaria Municipal de Urbanismo apontou violação ao artigo 57 da Lei Complementar 111/2011 (Novo Plano Diretor do Município do Rio de Janeiro), ante ausência de licença, bem como aos artigos 1º e 2º do Decreto Municipal nº 8.427/89, in verbis:



    (...)



    Pois bem. Perante toda documentação acostada aos autos, verifica-se que a construção de três pavimentos erigida pelo recorrente causou efeitos nocivos ao meio ambiente, posto que construída contiguamente ao espelho d’água do mar, em área de preservação permanente, advindo daí danos urbanísticos decorrentes da construção irregular, conforme apontado pela SMU, às fls. 84 (index 23). Assim, deve ser observado, no caso dos autos o princípio da supremacia do interesse público de proteção ao meio ambiente que se sobrepõe ao particular, razão pela qual correta a r. sentença ao determinar a demolição da construção irregular, bem como a indenizar os danos causados ao meio ambiente na área na qual se operou a obra impugnada, posto que esta é aquela indicada na exordial. Outrossim, a Lei 7.661/1988, que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, em seu artigo 6º decreto que:



    (...)



    Sendo assim, necessária a demolição da construção erguida pelo recorrente em área non aedificandi. Como bem enfatizado pelo Douto Procurador de Justiça, em seu parecer final de fls. 407/402, “constatando-se o dano ambiental causado pela propriedade do demandado, este é obrigado, independentemente de culpa, a reparar os danos causados ao meio ambiente, conforme dispõe o artigo 225, §3º, da Constituição da República, bem como os artigos. 4º, inciso VII, e 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, sendo certo, o que se traz a lume por amor ao argumento, que o art. 3º, inciso IV, desta mesma lei, fala em responsabilidade solidária para considerar poluidor todo aquele que, direta ou indiretamente, contribuiu para a degradação ambiental, daí porque é desinfluente a alegação de não ter sido o recorrente quem efetivamente construiu em área não edificante, sendo bastante para configurar sua responsabilidade a relação de propriedade que mantém com as construções causadoras de dano ambiental, inclusive ante a natureza propter rem do meio ambiente.”



    (...).”



     



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 119, pp. 2-4)



    “(...)



    Assim o TJ local decidiu a causa, quando do julgamento da apelação do ora recorrente:



    (...)



    Rever essas conclusões do Tribunal local - de que não se trata, no caso, de competência exclusiva da União, mas sim de competência concorrente - demanda prova plena em contrário. Não feita essa prova, o que se tem é demanda de dilação probatória na via extraordinária, atraindo, assim, o óbice da Súmula 279/STF2 . Ainda, s.m.j., o acórdão recorrido não decidiu a causa ao teor de todas as normas constitucionais apontadas no RE, nada tendo o julgado disposto quanto ao inc. VII do art. 20 da Constituição. Aliás, o interesse do município - leia-se, estadual para fins de competência jurisdicional - na fiscalização das obras decorre sobretudo do teor de normas infraconstitucionais, inclusive normas municipais. Assim, incidem os óbices das Súmulas 2803 e 282/STF4 . Demandando o RE principalmente exame de legislação infraconstitucional, consequência, a possibilidade de ofensa à CF que se verifica é apenas reflexa. Caso superados os óbices acima, verifica-se que presente no RE apenas argumentação genérica quanto ao requisito da Repercussão Geral. No tópico pertinente, alegou o recorrente que “o que se discute, no caso em tela, é justamente a incompetência da Justiça Estadual para julgar causas que versem sobre a ocorrência de supostos danos ambientais localizados nas Zonas Costeiras, em áreas de interesse da União, principalmente quando situadas em terreno da Marinha. Esse debate, evidentemente, afeta milhões de jurisdicionados, até mesmo porque, como se sabe, o Brasil possui mais de 8 mil quilômetros de litoral e muitas dessas áreas são consideradas como de proteção permanente” – f. 474. Essa alegação se mostra genérica, carente de fundamentos concretos, pelo que o RE não reúne condições a seguimento. Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pelo não seguimento do RE.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além das vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. LEI Nº 4.771/1965 (ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL) E LEI Nº 8.171/1991. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA . 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 811.441-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.9.2016).



    “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INSTITUIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA LEGAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 839.413-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.12.2014). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente